Tribunal: TJBA
Processo: 8005819-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005819-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: HELIO FERNANDO LOBO NOGUEIRA DA GAMA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, no qual a agravante impugna decisão de indeferimento da produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão unipessoal do Relator configura ofensa à colegialidade, e se o indeferimento de produção de prova pericial autoriza a interposição de agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo n.º 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O julgamento monocrático pelo Relator encontra amparo legal no art. 932, inciso III, do CPC. Ainda que, por mera hipótese, assim não fosse, a submissão subsequente da matéria ao Órgão Colegiado, por intermédio do agravo interno, supera e convalida eventual vício de usurpação de competência. 4 - O indeferimento de produção de prova não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, tratando-se de questão passível de ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1.º, do CPC. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema Repetitivo n.º 988 do STJ, exige a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da matéria em sede de apelação. Mera alegação de prejuízo processual não é suficiente. 5 - Na hipótese, não há urgência que justifique a abertura da via recursal imediata. Eventual cerceamento de defesa poderá ser integralmente reparado em sede de apelação, inclusive com a possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução probatória. 6 - Não se vislumbrando intuito manifestamente protelatório ou infundado, indefere-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1.º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.472.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 05/09/2019, DJe 25/09/2019; STJ, AgInt no REsp n.º 1.756.569/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 21/09/2020, DJe 24/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO n.

8005819-53.2026.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravado
HELIO FERNANDO LOBO NOGUEIRA DA GAMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça